Tribunal: TJDFT
Processo: 0719470-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719470-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA CANDIDO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Luciana Candido Ferreira da Silva em face da r. decisão (ID 71908106, págs. 37/38) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Perdas e Danos Morais c/c Lucros Cessantes e Pedido Liminar movida em desfavor de Premiere Distribuidora de Veículos Ltda e de Banco Santander S/A, postergou a análise do pedido da tutela de urgência para momento posterior ao exercício do contraditório e determinou a citação dos Requeridos para apresentar contestação, in verbis: “(...) A petição inicial está apta a ser recebida e não é o caso de improcedência liminar do pedido. Recebo a emenda de Id231349939. LUCIANA CANDIDO FERREIRA DA SILVA ajuíza ação contraPREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA eAYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. A parte autora informa ter adquirido veículo com vicio da primeira ré. Pede, em antecipação de tutela, que a primeira ré lhe forneça veículo reserva compatível com o exercício de sua atividade empresarial. A análise da antecipação de tutela não é viável antes do contraditório. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC.” (grifou-se) Nas razões recursais (ID 71908102), alega, em síntese, ter sido comprovado o vício oculto no veículo adquirido junto aos Agravados e que, a despeito da tentativa de conserto por mais de 6 (seis) meses, o problema não foi solucionado. Acrescenta que, malgrado o prazo excessivo de manutenção, o veículo foi devolvido à Agravante com o mesmo defeito no item originalmente consertado, além de novos problemas identificados no câmbio, inviabilizando novamente seu uso. Aduz que o automóvel é essencial para o exercício da atividade profissional da Agravante, dele dependendo para cumprimento de contratos profissionais e para manutenção de sua subsistência. Assevera que a impossibilidade de utilização do veículo está gerando prejuízos econômicos e reputacionais, inclusive com risco de rescisão contratual com a empresa “ITraffic”. Sustenta que o art. 18 do CDC garante ao consumidor a substituição do produto, caso o vício não seja sanado em 30 (trinta) dias. Pondera que a concessão da liminar reduz os prejuízos da Agravante e evita maiores danos à parte requerida, sendo medida proporcional e adequada. Assim, entende estarem preenchidos os requisitos para deferimento da tutela antecipada vindicada, a fim de compelir os Agravados a fornecerem veículo substituto com as mesmas características técnicas e de capacidade do veículo adquirido. Requer antecipação da tutela recursal para a imediata concessão da medida de urgência.No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relatório. Decido. O presente recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque o ato judicial tem natureza de mero despacho, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15. Nesse sentido, os seguintes arestos desta Relatoria: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRATO DE ALUGUEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE. MOMENTO POSTERIOR À CONTESTAÇÃO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A manifestação judicial que apenas posterga a análise do pedido de antecipação de tutela para momento posterior à juntada de contestação não encerra conteúdo decisório. Trata-se de despacho, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1676079, 07364912720228070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)“ (grifou-se) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. BRB BANCO DE BRASÍLIA. DESCONTO DE VALOR EM CONTA-CORRENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE. MOMENTO POSTERIOR À CONTESTAÇÃO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo.2. A manifestação judicial que apenas posterga a análise do pedido de antecipação de tutela para momento posterior à juntada de contestação não ostenta conteúdo decisório. Trata-se de despacho, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15.3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1932127, 0734997-59.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.)” (grifou-se) Ademais, como ainda não houve a apreciação do pedido de liminar no Juízo de origem, eventual manifestação do Colegiado acerca da questão acarretaria evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Julgados deste eg. TJDFT sobre o tema: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO QUE POSTERGA O EXAME DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA DEPOIS DA CONTESTAÇÃO. I - No pronunciamento judicial impugnado, o MM. Juiz não analisou o pedido de tutela provisória de urgência, apenas postergou o seu exame para depois da apresentação da contestação. Além da ausência de conteúdo decisório, o agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, apenas ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado. Logo, o exame do pedido de tutela provisória de urgência pelo Tribunal configuraria inequívoca supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II – Agravo interno desprovido. (Acórdão 1661603, 0737217-98.2022.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2023, publicado no DJe: 01/03/2023.)” (grifou-se) “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VALOR DA CAUSA. COMPROVANTE DE ENDEREÇO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O pedido de concessão de liminar não foi apreciado pelo juízo de origem, o que inviabiliza a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância. (...) 4. Apelação não provida. Pedido de antecipação de tutela recursal não conhecido. Unânime. (Acórdão 1980177, 0718419-97.2024.8.07.0007, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.)” (grifou-se) Assim, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator